Tribunal: TJPA
Processo: 0813578-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813578-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR TATUAGEM. LIMITES À ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. APLICAÇÃO DO TEMA 838 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança, o qual determinou a reintegração de candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2023. O candidato fora eliminado na fase de avaliação de saúde por possuir tatuagem supostamente incompatível com o edital do certame. A liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau suspendeu o ato administrativo de exclusão, autorizando sua continuidade nas demais etapas do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de candidato de concurso público por possuir tatuagem visível considerada incompatível com as regras do edital; (ii) estabelecer se a atuação do Judiciário, ao revisar esse ato administrativo, ofende os princípios da separação dos poderes, da vinculação ao edital e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 838 da Repercussão Geral (RE 898.450/SP), impede a eliminação de candidato de concurso público exclusivamente em razão da existência de tatuagens, salvo se o conteúdo da tatuagem violar valores constitucionais.

4.

A tatuagem do candidato, contendo a expressão “No pain, no gain”, não apresenta qualquer conteúdo ofensivo ou incompatível com os valores institucionais da Polícia Militar, ao contrário, transmite ideia de superação, esforço e resiliência, condizente com os princípios cultivados pela corporação.

5.

A atuação do Judiciário, no caso, não substitui o juízo de mérito da banca examinadora, mas atua nos limites da legalidade e da jurisprudência constitucional vinculante, prevenindo excessos e abusos administrativos.

6.

A mera reiteração dos fundamentos do recurso anterior, sem apresentação de argumentos novos ou capazes de infirmar a decisão anterior, não justifica a modificação do julgado nem enseja nulidade pela repetição da fundamentação.

7.

Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha se manifestado de forma fundamentada sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato de concurso público por possuir tatuagem visível só é válida quando a tatuagem ostenta conteúdo ofensivo aos valores constitucionais.

2.

A atuação do Judiciário é legítima para coibir atos administrativos que desrespeitem jurisprudência vinculante, ainda que se fundem em edital do certame.

3.

A repetição de argumentos em recurso não impõe ao julgador nova fundamentação quando os fundamentos anteriores se mantêm íntegros e suficientes à decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 898.450/SP (Tema 838), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.08.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 22113781), interposto
pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática ID 21508311, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão do Juízo de origem (ID 120876900) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar
n.º 0858131-98.2024.8.14.0301
,
ajuizado por Daniel Oliveira Cardoso, deferiu a liminar em favor do impetrante, para suspender o ato administrativo que o considerou inapto no certame
CFP/PMPA/2023.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado por Daniel Oliveira Cardoso visando à anulação do ato administrativo que o eliminou da fase de avaliação de saúde do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2023, promovido pela SEPLAD e executado pelo CEBRASPE. Alegou que a eliminação foi motivada pela presença de tatuagens em desacordo com as regras do edital, notadamente o item 11.30, III, que trata das causas incapacitantes para o exercício do cargo. Pleiteou tutela de urgência para reintegração imediata ao certame.

O Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, autorizando o candidato a participar das fases subsequentes do concurso, sob pena de multa.

Inconformado, o CEBRASPE interpôs Agravo de Instrumento, alegando que a decisão atacada afronta o princípio da vinculação ao edital, bem como os princípios da legalidade e da isonomia. Sustentou que o edital possui respaldo na Lei Estadual nº 8.342/16 e que a inaptidão do candidato se deu em razão de tatuagens visível em região incompatíveis com o exercício da função, conforme previsão editalícia.

Na Decisão ID 21508311, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, com fundamento na aplicação do tema 838 do STF.

Contra essa decisão, o CEBRASPE interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 22113781),
reiterando os fundamentos de legalidade do edital, da necessidade de observância dos critérios objetivos de avaliação de saúde determinados no edital e da impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da banca examinadora. Defende, ainda, a aplicação do Tema 485 do STF, que limita a atuação judicial em concursos públicos.

Por sua vez, o agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22621204), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na validade da exclusão do candidato do certame por possuir tatuagem considerada incompatível com as exigências do edital, especificamente com o item 11.30, III, que estabelece como causa incapacitante "possuir tatuagens de grandes dimensões, capazes de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previstos no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará".

No caso em apreço, o agravante apenas reiterou os argumentos já aduzidos no recurso de Agravo de Instrumento, defendendo a legalidade do ato administrativo que considerou o agravado inapto no concurso, mais uma vez alegando que sua eliminação do certame se deu em observância à legislação e as regras do edital.

Outrossim, aponta novamente que a decisão que concedeu a liminar viola os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes, assim como sustenta a aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 898.450/SP (Tema 838 da Repercussão Geral), de que não se admite a exclusão de candidato de concurso público com base na existência de tatuagens, salvo se estas ostentarem conteúdo ofensivo aos valores constitucionais.

No caso concreto, a tatuagem ostentada pelo agravado consiste na expressão "No pain, no gain", cuja interpretação não revela qualquer conotação ofensiva, discriminatória ou incompatível com os valores institucionais da corporação militar. Ao revés, transmite mensagem de superação e esforço, valores cultivados e até mesmo reverenciados no âmbito das forças militares.

Vejamos o teor da decisão:

“Destaco inicialmente que o Tribunal está vinculado a aplicação não apenas do tema 485 do STf mas de todos os temas julgados em repercussão geral, entre os quais o 838 que estabeleceu sem espaço para dúvidas que
“Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais
em razão de conteúdo que viole valores constitucionais
”.

Partindo dessa premissa, cumpre destacar que a tatuagem embora esteja na costa da mão, e ficará visível, não aparente possuir conteúdo ofensivo. Vejamos:

A expressão em língua inglesa “No pain No gain” em tradução literal para o português seria “Sem dor Sem ganho”, e que segundo o senso comum, cultiva a ideia de que o sucesso só é alcançado com resiliência a dor, sofrimento e exaustão.

Essa ideia não é algo alienígena a rotina das escolas de formação, principalmente as militares, e é constantemente cultuada na sétima arte em que ícones do nosso tempo são reverenciados pelas interpretações dolorosas em treinamentos e os ganhos individuais e coletivos obtidos dessa resistência.

O próprio esporte de alto rendimento presente no dia a dia vive por esse lema, ou dilema quiçá.

Entende-se assim que o candidato não pode ser discriminado por ter marcado o seu corpo com a ideia que deverá superar a dor e as adversidades para alcançar o sucesso naquilo que se propor.

Nesse diapasão não há qualquer ofensa a banca examinadora em relação ao Tema 485 que se destina a outra forma de controle do Judiciário sobre eventuais abusos das bancas examinadoras, em literalidade: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Da mesma forma, não se trata de vinculação ao edital e a legalidade na medida que ambos desconsideraram a jurisprudência vinculante da Corte Constitucional, cabendo perfeitamente a atuação do Judiciário para limitar o abuso.

Neste caso, a aplicação é evidente do Tema 838 acima reproduzido.

Assim exposto, nos termos do art. 932, IV, b do CPC c/c Tema 838 de Repercussão Geral do STF,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025